Tribunal: TJDFT
Processo: 0045964-03.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA.
1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe.
2. Nos termos do atual Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora.
3. Nos termos do artigo 1.056 do Código de Processo Civil, no caso de ação de execução proposta na égide da legislação revogada, o prazo para extinção por ocorrência de prescrição intercorrente tem início na data de vigência do Código, ou seja, 18 de março de 2016.
4. Recurso conhecido e não provido.